Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-29.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704634-29.2019.8.07.0012 RECORRENTE: ELIANE MARIA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA RÉ. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Tentativa simples de homicídio. Recurso da Defesa no sentido de que a ré não pode ser pronunciada somente em razão de provas produzidas na fase policial. A pronúncia não é um julgamento de mérito dos fatos atribuídos aos réus. Tem ela, após a reforma parcial do Código Penal, correspondência com o deferimento da Denúncia motivada no procedimento ordinário. É uma decisão consistente num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria/participação, que se fazem presentes, conforme o conjunto probatório colhido nos autos. 2. Negado provimento ao recurso da ré. A recorrente alega que o acórdão impugnado nega vigência as artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua impronúncia, por falta de elementos que demonstrem a autoria. Aduz que as declarações das testemunhas foram de “ouvir dizer” e prestadas por pessoas que não estavam presentes no momento do fato. Acresce que a vítima não ratificou judicialmente as declarações prestadas na fase inquisitorial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Penal indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em igual sentido, confira-se o entendimento da Corte Superior sobre o tema: “As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório dos autos, entenderam existente prova da materialidade e indícios de autoria delitiva imprescindíveis à pronúncia do acusado. Para se concluir de forma diversa do entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’”. (AgRg no AREsp 1789362/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 8/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009